Tribunal: STF
Processo: RE 1301676
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, alínea "a". da Constituição Federal.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    É cediço que a investidura em cargo público é feita por meio de aprovação em concurso público, como determina o art. 37, inc. II, da CRFB. Todavia, em situações excepcionais e para atender a necessidade temporária de interesse público, a CRFB admite a contratação por tempo determinado (art. 37, inc. IX).
    Neste viés, o vínculo existente entre o temporário e a Administração Pública é administrativo e se materializa através da celebração do contrato. Neste aspecto, não há falar em vínculo empregatício entre o temporário e a Administração Pública.
    No presente caso, depreende-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora foi contratada como Agente Penitenciário em 14/09/2011, tendo sido efetuadas sucessivas renovações, de modo que o vínculo funcional entre as partes se estendeu até 12/09/2019.
    Dessa forma, percebe-se que o vínculo firmado entre as partes não superou 08 (oito) anos.
    A lei 18.185/09, em seu art. 4º, §1º, III, prevê que o contrato temporário, para cobrir vaga na área de defesa social, pode ter prazo máximo de vigência inicial de 03 (três) anos (art. 4º, IV), podendo ser prorrogado por mais 5 anos (art. 4º, §1º, III):
    (...)
    Não se desconhece que o TJMG julgou esses dispositivos inconstitucionais, entretanto, na modulação dos efeitos, fixou que os contratos firmados na vigência da referida lei não seriam nulos, tendo convalidados os contratos celebrados até 26 de abril de 2017, sendo certo que os contratos discutidos nesses autos foram firmados antes desse prazo.
    Ademais, vê-se que o prazo para renovação é o de 05 anos, previsto no art. 4º, § 1º, III da lei 18.185/09, uma vez que dos contratos firmados se deram por intermédio da Secretaria de Estado de Defesa Social.
    Assim, não estando demonstrada a ilegalidade ou a renovação sucessiva além do prazo previsto na Lei 18.185/09, não há amparo legal para declarar nulos os contratos. Dessa forma, a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.
    Nesse sentido, considerando a improcedência do pleito autoral, não há que se falar, também, em suspensão do julgamento nos termos da ADI 5.090/DF e do Tema 731 do STJ, uma vez que a determinação de sobrestamento somente tem objeto quando procedente o pleito pelo FGTS, consoante fundamentação já exposta.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente